Tribunal: STF
Processo: RHC 188159
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENAS-BASE EXASPERADAS EM RAZÃO DA GRAVIDADE DOS DELITOS. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O RECONHECIMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA EM RAZÃO DOS CRIMES TEREM SIDO PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS E MEDIANTE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.